Tribunal: TJBA
Processo: 8010536-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010536-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EVERALDO PEREIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO PARA POSTO DE 1º TENENTE. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por policial militar aposentado em face de ato omissivo do Governador do Estado da Bahia e do Secretário de Administração do Estado da Bahia, com pedido de reclassificação para o posto de 1º Tenente e recálculo dos proventos com base no posto de Capitão. O impetrante alega direito à promoção/reclassificação ao ser transferido para a reserva, com fundamento em normas do Estatuto da Polícia Militar da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição ou decadência do direito invocado no mandado de segurança; (ii) estabelecer se o impetrante faz jus à reclassificação ao posto de 1º Tenente e ao recálculo dos proventos com base no posto de Capitão, à luz da legislação vigente e do Estatuto da Polícia Militar da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para impetração do mandado de segurança não alcança obrigações de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, incidindo apenas sobre parcelas vencidas antes do quinquênio anterior, conforme Súmula 85 do STJ.

Não é possível requerer, por meio do mandado de segurança, o pagamento de parcelas anteriores à impetração, conforme vedação da Súmula 271 do STJ.

O Estatuto da Polícia Militar da Bahia (Lei Estadual nº 7.145/97, com alterações posteriores) disciplina que o cálculo dos proventos na transferência para a reserva depende do tempo de serviço e da graduação ocupada, não prevendo promoção automática por decurso de tempo.

A legislação estadual vigente à época da transferência do impetrante para a reserva não autorizava promoção ou reclassificação automática ao posto de 1º Tenente, nem o cálculo dos proventos com base no posto de Capitão, ausentes os requisitos legais específicos e procedimento regular de promoção.

Jurisprudência consolidada do TJ-BA e precedentes administrativos reconhecem a inexistência de direito à reclassificação ou recálculo dos proventos em situações idênticas, reafirmando a legalidade do ato administrativo impugnado.

O impetrante já foi beneficiado com a aplicação do artigo 92, III, da Lei nº 7.990/2001, ao ter seus proventos calculados com base em graduação imediatamente superior à ocupada, não havendo direito a novo recálculo ou nova promoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A impetração de mandado de segurança para revisão de proventos de policial militar em casos de trato sucessivo não sofre prescrição do fundo de direito, limitando-se a parcelas anteriores ao quinquênio.

A legislação estadual aplicável não prevê promoção ou reclassificação automática para o posto de 1º Tenente, nem o recálculo dos proventos com base no posto de Capitão, exigindo a observância de requisitos e procedimentos legais específicos.

A ausência de direito líquido e certo à promoção ou ao recálculo dos proventos impede a concessão da segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.145/97; Lei Estadual nº 7.990/2001; Lei Estadual nº 11.356/2009; Lei Estadual nº 11.360/2009; Lei nº 12.016/09, art. 25.
Súmulas 85 e 271 do STJ; Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24/05/2024.

TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 18/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8010536-79.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante EVERALDO PEREIRA DE LIMA e impetrados GOVERNADOS DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
e no mérito

DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I